Tribunal: TJSP
Processo: 2115920-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115920-61.2018.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ALESSANDRA CRISTINA PINHARE CONDE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115920-61.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA PINHARE CONDE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.044
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Conferência dos
cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito
contábil – Desnecessidade – Ausência de justificação para
nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser
realizada por contador judicial.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que apreciou
preliminares da impugnação e determinou, de ofício, a realização de cálculo por perito
nomeado pelo juízo, ressaltando que o custeio de seus honorários devem ser rateados entre
as partes.
Sustenta o agravante, em síntese, que o banco não apresentou memória de
cálculo a fim de comprovar o excesso de execução, estando preclusa esta discussão e, ainda
que assim não se entenda, afirma ser desnecessária a realização de perícia contábil, uma
vez que os cálculos podem ser conferidos pelo contador judicial.
A contraminuta está a fls. 17/20.
É O RELATÓRIO.
De plano, não há que se falar em perempção ou preclusão para apresentação
da memória de cálculos do banco, uma vez que esta foi juntada pelo executado antes do
julgamento da impugnação (fls. 285/291). Ademais, não se pode retirar do juiz a
possibilidade de, em entendendo o caso, determinar a realização de ao menos uma
conferência de contas de liquidação que necessitam ser por ele analisadas não só no
aspecto de parcelas componentes, porém, quanto à exatidão matemática.
Todavia, impugnou ainda o agravante a decisão atacada no quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115920-61.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
deliberou o MM. Juiz a quo a respeito de ser imprescindível, na espécie, a produção de
prova técnica contábil, a ser custeada pelas partes, pois considera que o cálculo cuja
realização se faz necessária nos autos não reclama qualidades específicas para a sua
confecção, tendo condições de elaborar o cálculo em questão o contador judicial.
De fato, tem razão o agravante, na medida em que o MM. Juiz a quo não
justificou quais os motivos que teriam levado à nomeação de perito contábil para
elaboração de conta que não é de grande complexidade, pois envolve tão somente a
aplicação de juros e correção monetária sobre o principal devido.
Assim, é caso de afastar-se a necessidade de realização de perícia técnica
contábil, devendo a conferência do cálculo ser realizada pelo contador judicial.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator